Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-55.2021.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-55.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDEMIR DA SILVA SANTANA - CPF: 909.361.591-20 (APELANTE), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 023.901.761-78 (APELANTE), TULIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 049.618.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DOS RÉUS E, NO QUE CONHECIDO, REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS, DESPROVENDO O APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
e §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL –
INTERPOSIÇÃO DO APELO POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – MANDATO PROCURATÓRIO POSTERIORMENTE JUNTADO AOS AUTOS – VÍCIO SANADO –
2.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA
EX OFFICIO
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM E VALORES APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO –
MÉRITO: 3.
INDEFERIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO, QUATRO ROLOS DE PLÁSTICO FILME E VALOR EM DINHEIRO – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
4. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR OS CONDENADOS DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.

1.

O vício na representação processual do recurso constitui vício sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo, a teor do art. 76 do CPC. Logo, ainda que ao tempo da interposição recursal a advogada subscritora não tivesse procuração juntada nos autos, tem-se por sanado o vício se, posteriormente, ao ser intimada para regularizar essa situação, a patrona apresenta os mandatos procuratórios, em que os apelantes lhe conferem poderes para representá-los em juízo, sendo irrelevante a data em que tais documentos foram firmadas,
pois, hodiernamente, o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação ao devido processo legal e do acesso à Justiça
;

2.

Se a questão referente à restituição dos bens e valores apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve o apelo ser conhecido nesta parte;

3.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento dos apelantes com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada, nas duas fases da persecução penal, de forma coerente e harmônica pelos policiais militares que realizaram o flagrante, não há como serem acolhidos o pleito absolutório e o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

4.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual os apelantes foram sentenciados, a inadmitir que sejam isentos de sua aplicação. Na hipótese,
a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALDEMIR DA SILVA SANTANA

PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1000960-55.2021.8.11.0022, que
os condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, às penas igualitárias de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo as sanções corporais substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na interdição de direitos, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 163998753, a i. defesa técnica almeja a
absolvição
dos apelantes, sob o viés da insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido; a
restituição do valor de R$ 1.169,50 e do veículo Ford Focus, placa KAI-0919, de cor predominantemente prata, os quais foram apreendidos no dia do flagrante
, asseverando que são lícitos e não possuem qualquer ligação com o delito imputado.

Por fim, de forma genérica, requer a
redução ou isenção da pena de multa
, em razão da hipossuficiência dos condenados.

Nas contrarrazões constantes no ID
163998761
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento dos apelos
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer de ID 187454650,
preliminarmente
pelo
não conhecimento do recurso
, por irregularidade na representação dos apelantes, com a concessão de
habeas corpus
de ofício em benefício da ré
PATRÍCIA
, para absolvê-la do crime de tráfico, sob o viés da insuficiência probatória; e,
caso admitido o apelo
, pelo seu
provimento parcial
para tão somente
absolver a apelante PATRÍCIA
, com fulcro no brocardo jurídico do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL
–
VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS APELANTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, alega a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente recurso não merece ser conhecido por ilegitimidade recursal, por vício na representação não suprido com a juntada tardia da procuração outorgando poderes à advogada subscritora das razões recursais, uma vez que datada posteriormente ao protocolo da interposição do apelo, frisando, ainda, terem os próprios condenados, quando intimados da r. sentença condenatória, manifestado desinteresse em recorrer.

Contudo, sem razão!

Deveras, a legitimidade para recorrer consiste em requisito indispensável exigido por lei para o conhecimento do recurso. No processo penal, a teor do art. 577,
caput
, do Código de Processo Penal, tanto o réu quanto o seu defensor possuem legitimidade processual autônoma para recorrer. Significa que o advogado pode interpor recurso em favor do acusado, mesmo que este manifeste desinteresse; assim como o sentenciado pode interpor recurso, independentemente da intervenção de seu defensor.

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador Renato Brasileiro Lima:

“
No processo penal, tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra a sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer, o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1º grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPoivm, 2016).

Frisa-se, por oportuno, que o advogado há de estar devidamente investido de poderes adequados, que devem ser outorgados pelo acusado por mandado escrito, público ou particular, sendo a juntada deste documento, portanto, requisito indispensável para a regularização da representação processual, cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso interposto pelo patrono.

Nada obstante, o defeito na representação processual constitui vício sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo, a teor do art. 76 do Código de Processo Civil, que preconiza “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”
.

Nesse sentido esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu, como se verifica do excerto de seu julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR:
PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROCURAÇÃO ASSINADA E JUNTADA NESTES AUTOS
– REJEIÇÃO – (...)

1. Não se pode falar em não conhecimento do recurso do primeiro apelante por falta de representação processual, visto que o advogado foi constituído e a procuração encontra-se juntada nestes autos.

(...)”
(TJ-MT - APR: 00027083720198110111, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023). Destaquei.

In casu
, constata-se dos autos que, na data de
08/02/2023,
a r. sentença penal condenatória foi prolatada; da qual os réus
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA
foram pessoalmente intimados em
08/03/2023
e, na ocasião, manifestaram o desejo de não recorrer, como se verifica da certidão de ID 163998752; e, em
11/08/2023,
a advogada
Loise Flávia de Almeida Schio
(OAB/MT n.º 24.699), que representou os acusados durante toda a instrução criminal, conforme instrumento procuratório de ID 163999843, tomou ciência do édito condenatório e deixou escoar
in albis
o prazo recursal.

Sucede que, em
02/03/2023
, a advogada
Valéria Cristina Salas
(OAB/MT n.º 30.905) já havia requerido sua habilitação nos autos, bem como a concessão de prazo para a juntada da procuração, nos termos do art. 104, §1.º, do CPC (ID 163998751); e no dia
13/03/2023
interpôs o presente recurso de apelação criminal, sem, contudo, juntar o mandado procuratório (ID 163998753).

Assim, quando remetidos os autos a este eg. Sodalício e encaminhados à i. Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer, esta manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência, a fim de intimar a advogada Valéria Cristina Salas (OAB/MT n.º 30.905) para regularizar a sua representação processual, com acostamento da procuração outorgada pelos ora apelantes, conferindo-lhes poderes para atuar neste processo, tendo, então, a patrona, no dia
09/08/2023
, juntado as procurações de ID 178678205 e ID 178678206, firmadas pelos ora apelantes em
20/07/2023
.

Desta feita, conquanto ao tempo da interposição do presente recurso de apelação criminal, que, diga-se de passagem, ocorreu dentro do quinquídio legal, a subscritora da petição não tivesse acostado aos autos a procuração conferindo-lhes poderes para representar os ora apelantes, ao ser intimada para regularizar sua representação, sanou o vício mediante a juntada dos mandatos procuratórios, sendo irrelevante a data em que firmados, pois, hodiernamente, o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação ao devido processo legal e do acesso à Justiça.

Logo, com tais considerações,
rejeita-se a preliminar
de não conhecimento arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR

ARGUIDA
DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, importa consignar que conquanto os apelantes postulem a
restituição do bem e valores apreendidos nos autos
, consistentes no veículo Ford Focus, placa KAI-0919, de cor predominantemente prata e na quantia de R$ 1.169,50 (mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); da análise dos documentos que instruem o processo eletrônico, é possível concluir que
a pretensão fora veiculada
apenas
na fase inquisitorial e por ocasião do oferecimento das razões recursais
,
inexistindo, pois, qualquer manifestação do d. juízo
a quo
sobre a matéria.

Destarte, e sem mais delongas, resta inviabilizada a apreciação da matéria por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória
supressão de instância.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Sodalício.

“[...] Não obstante o pedido restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória
, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT – N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021). Grifei.

Diante desse cenário, suscito de ofício a preliminar de supressão de instância e, por consequência,
NÃO CONHEÇO

do pedido de restituição de bens.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA
foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime de tráfico de drogas, porque, no dia 21/08/2021, por volta das 19h, na rua Humberto Castelo Branco, n.º 764, bairro São Sebastião, na comarca de Pedra Preta/MT, transportavam e traziam consigo, com finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, 01 (uma) porção tipo tablete de maconha, com massa bruta de 41,60g (quarenta e um gramas e sessenta centigramas), além de papel filme, balança de precisão e o valor de R$ 1.169,50 (mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Nesse contexto exsurge inconformada a i. defesa perante esta e. Corte Revisora, ao que passo à análise as teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante os apelantes argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil da ínfima quantidade de narcótico apreendido, tratando-se de meros usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou ter suas condutas desclassificadas para a de uso,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 163999774), do boletim de ocorrência (ID 163999775), do laudo preliminar de constatação, que atestou a presença de
41,6g (quarenta e um gramas e sessenta centigramas) de MACONHA
, no material confiscado (ID 163999795) e das provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os réus no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Inquiridos sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, os policiais militares
Túlio Rogério dos Santos
e
Amarildo de Oliveira Gonçalves
narraram, em suma, que, no dia fatídico, receberam uma denúncia anônima informando que um veículo Ford Focus estaria sendo utilizado na comercialização de narcóticos na cidade, o qual, durante rondas empreendidas, foi avistado pelos agentes estatais ao lado de um bar, local este que, em outras oportunidades, já havia sido apontado como ponto de venda de droga. Ao se aproximarem, depararam-se com
PATRÍCIA
que informou ser seu esposo o proprietário do sobredito veículo, informação esta que foi confirmada, na sequência, por
ALDEMIR
, que saiu do interior do estabelecimento comercial e também se aproximou da guarnição. Realizada a busca veicular, foram encontrados a porção de droga, uma balança de precisão e papel filme. Outrossim, no interior do bar, cuja propriedade era dos apelantes, foi localizado um valor em dinheiro.

O testemunhante
Amarildo
esclareceu, ainda, ter notado que, antes de sair do interior do comércio,
ALDEMIR
dispensou algo embaixo do balcão, que fica bastante distante do caixa; e, posteriormente, foi constatado ser a quantia em espécie apreendida. Ademais, disse que, muito embora o sentenciado inicialmente tenha afirmado destinar o entorpecente apenas para o consumo pessoal, posteriormente, ao ser questionado a respeito dos demais apetrechos, acabou assumindo que comercializava narcóticos.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por sua vez, os apelantes
ALDEMIR DA SILVA SANTANA

e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA,
em seus interrogatórios judiciais, negaram ter envolvimento com o narcotráfico, assumindo-se tão somente usuários.

Declararam que estavam trabalhando no bar, estando
PATRÍCIA
do lado de fora conversando com um casal e
ALDEMAR
fazendo um atendimento no balcão, quando a viatura chegou e os policiais questionaram quem seria o proprietário do veículo estacionado ali perto, ocasião que
PATRÍCIA
informou ser o seu marido
AMARILDO
, o qual, ao ser aproximar, confirmou essa informação, esclarecendo ter adquirido aquele carro há apenas dois dias. Na sequência, os agentes estatais realizaram buscas e localizam, no bolso do condenado, a porção de maconha e, no interior do estabelecimento comercial, uma balança de precisão, plástico filme, o dinheiro existente no caixa e outro valor que estava separado em um pote embaixo do balcão.

Na oportunidade, esclareceram aos militares que a balança era utilizada por
PATRÍCIA
para pesar sua alimentação, pois é diabética e precisa controlar os alimentos que consome; o plástico filme destinava-se ao embalo dos salgados vendidos no bar; o dinheiro que estava no pote era proveniente do jogo de sinuca e, por isso, ficava separado; e o entorpecente era para o consumo pessoal de
ALDEMIR
.

Por fim, indagados acerca das denúncias anônimas recebidas pelos policiais, os interrogados negaram que o estabelecimento comercial do qual são proprietários era ponto de venda de entorpecente.

Sucede que a versão exculpatória dos apelantes não apresenta verossimilhança, tampouco encontra amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos, pois, tendo
ALDEMIR
esclarecido durante a audiência que reside com sua esposa ao lado do bar que tocam, não teria sentido algum para
PATRÍCIA
deixar a balança de precisão no estabelecimento, visto que poderia facilmente ir até sua casa para preparar e pesar seus alimentos, até porque, sendo sua dieta tão restritiva, como sustentou, muito provavelmente não pode se alimentar do que é vendido em um bar [salgados e porções].

Ademais, tanto
PATRÍCIA
quanto
ADEMIR
pontuaram que, naquele dia, foram juntos para a cidade de Rondonópolis/MT para fazer compras no Atacadão, de modo que não tem cabimento algum a alegação da ré de que desconhecia a existência do narcótico apreendido.

E, ainda, os documentos de ID 163999890 não são hábeis para comprovar que a expressiva quantia apreendida era proveniente das vendas realizadas no bar, pois, para além de não passarem de anotações totalmente confusas em um caderno, sequer pormenorizam os valores de cada venda realiza, a justificar o
quantum
faturado por dia.

A seu turno, os dois policiais militares ouvidos no curso da instrução criminal apresentaram narrativas harmônicas e coerentes no sentido de que houve uma prévia denúncia revelando a prática do tráfico de drogas com o uso de um veículo Ford Focus, cuja placa foi repassada aos agentes estatais, e que foi avistado próximo ao bar dos apelantes, que já era local apontado como ponto de venda de entorpecentes, sendo que na busca veicular realizada foram localizados um tablete de maconha, de aproximadamente 40g, uma balança de precisão e rolos de plástico filme, comumente utilizado para o embalo de narcóticos a serem comercializados, além de, no interior do estabelecimento, exatamente no local em que um dos militares viu
ALDEMIR
descartando algo ao notar a viatura, ter sido localizada a expressiva quantia de dinheiro apreendida.

Por conseguinte, os depoimentos coesos dos policiais, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
um tablete de maconha, pesando 40,60g (quarenta gramas e sessenta centigramas), uma balança de precisão, quatro rolos de plástico filme e o valor de
1.169,50 (mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
, constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria dos apelantes.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de serem os réus usuários de drogas, condição essa alegada nas duas etapas da percepção penal, não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício, máxime porque também houve a apreensão de petrechos comumente utilizados no comércio malsão, como balança de precisão e plástico filme.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias, assim como da almejada desclassificação das condutas para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

2.

DA REQUERIDA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Subsidiariamente, pugnam os apelantes que a pena de multa a eles imposta seja decotada ou reduzida, em razão da alegada condição de hipossuficiência que possuem. Todavia,
os pedidos não fazem jus à acolhida
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência dos condenados não é motivo para eximi-los da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Outrossim,

a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena de forma igualitária a ambos os sentenciados, o MM. Magistrado sentenciante,
nas duas primeiras fases
, estabeleceu a sanção no mínimo legal e,
no terceiro momento
, aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terço), fixando a pena final e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Assim,
agiu com acerto o julgador ao impor as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto, cabendo aos sentenciados, quando transitar em julgado a condenação, pleitearem no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da hipossuficiência alegada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço em parte do apelo interposto pelos réus
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
e
PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA

e, no que conhecido,
REJEITO a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, bem assim,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1000960-55.2021.8.11.0022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024